Tribunal: TJSP
Processo: 1000266-83.2016.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito – Ausência de individualização do imóvel na matrícula – Inobservância do disposto no art. 225 da Lei dos Registros Públicos – Falta de individualização que impede o registro, retirando do autor o interesse de agir para postular a adjudicação compulsória – Extinção bem decretada - Recurso desprovido.